Tribunal: CARF
Processo: 10830.912647/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.912647/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.282 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
BRASILIENSE COMISSÁRIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF POSTERIOR AO
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. NÃO
RECONHECIMENTO.
Constatado que o contribuinte retificou a DCTF após a ciência do Despacho Decisório
e diante da ausência de outras provas de sua escrituração, o direito creditório não deve
ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar o pedido de
baixa dos autos em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
O presente feito trata-se de Recurso Voluntário (fls. 382 a 392) interposto contra o
Acórdão no 01-32.177, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA (fls. 369 a 375), que, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada
na seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.912647/2009-11
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912647/2009-11

"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/05/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. NÃO RECONHECIMENTO.
Constatado que o contribuinte retificou a DCTF após a ciência do Despacho Decisório
e diante da ausência de outras provas de sua escrituração, o direito creditório não deve
ser reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido "

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 28934.90903.121104.1.3.04-
0002 (fl.18/23) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior
de IRPJ (5993) referente ao mês de maio/2004 no valor de R$ 73.145,01 para
compensar débitos próprios. Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento
efetuado em 30/06/2004 no montante pleiteado.
Por intermédio do Despacho Decisório no 844667086 de 11/08/2009 e anexos
(fl.348/350), o direito creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as
compensações resultaram não homologadas. Como fundamento para o não
reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que “...foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 18/08/2009 (fl.351), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 21/08/2009 (fl.2/4), via
representante legal (fl.7/17), alegando:
“Dos fatos
1. Em 30/06/2004, a requerente efetuou indevidamente o pagamento do IRPJ
sob código de receita 5993-1, no valor total de R$ 73.145,01 (setenta e três mil,
cento e quarenta e cinco reais e um centavo), através do Documento de Arrecadação
de Receitas Federais (DARF), conforme cópia autenticada anexa, pois, deixou de
se apropriar de créditos apurados em períodos anteriores, o que poderá ser claramente
constatado através da DIPJ apresentadas em 2004 e 2005.
2. Como conseqüência, em 12/11/2004 foi entregue a esta repartição, o
PER/DCOMP, conforme Recibo 24.85.70.18.38, para fins de compensação do
crédito gerado pelo pagamento indevido, mencionado no item 1 acima, com débitos
apurados em meses posteriores, referentes ao mesmo imposto, conforme
demonstrativos a seguir:
a) Período de apuração: 30/06/2004
Vencimento: 30/07/2004
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912647/2009-11

Valor: R$ 18.754,96
b) Período de apuração: 31/07/2004
Vencimento: 31/08/2004
Valor: R$ 11.124,86
C) Período de apuração: 31/08/2004
Vencimento: 30/09/2004
Valor: R$ 59.643,49

3. Em 01/12/2004, a requerente declarou equivocadamente, débito relativo ao
IRPJ, referente ao período de apuração Maio/2004, sob o código de receita 5993-1, no
valor total de R$ 73.145,01 (setenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e um
centavo), através da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF
2.° TRIMESTRE 2004, a qual foi recebida e processada eletronicamente por esta
repartição, conforme Recibo n° 16.74.94.16.28-53 (cópia anexa).
4. Em 21/08/2009, a requerente após haver sido cientificada do equivoco,
retificou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF 2.°
Trimestre 2004, retirando a informação indevida do débito no valor de R$ 73.145,02
(setenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e dois centavos),a qual foi recebida e
processada eletronicamente por esta repartição, conforme Recibo n.° 19.41.50.51.12-
77 (cópia anexa).
5. Para fins de constatação dos fatos mencionados acima, a requerente está
anexando à presente, as Declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica — DIPJ,
referentes ao Ano Calendário 2003 — Exercício 2004, e Ano Calendário 2004 —
Exercício 2005.
6. Diante de todo o exposto acima, a fiscalização desta repartição está exigindo
da requerente, o pagamento do crédito tributário no valor de R$73.145,02 de IRPJ
(principal), acrescido de R$ 14.629,00 de multa moratória e R$ 48.700,96 de juros de
mora, totalizando R$ 136.474,98 (cento e trinta seis mil, quatrocentos e setenta e
quatro reais e noventa e oito centavos).
Do direito
7. Considerando que, a compensação de créditos comprovadamente apurados
pelo contribuinte, com débitos de mesma natureza, através da utilização do
PER/DCOMP, trata-se de uma sistemática instituída pela própria Receita Federal do
Brasil — RFB, estando em plena vigência em conformidade com as disposições
contidas nas Instruções Normativas RFB n°s 900 e 901/2008;
8. Considerando que, conforme documentos comprobatórios que instruem a
presente manifestação de inconformidade, o crédito tributário constante da
PER/DCOMP, não homologado por esta repartição, que ora está sendo exigido da
requerente, através do Despacho Decisório supracitado, toma-se totalmente
improcedente, conforme justificativas ora apresentadas;
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912647/2009-11

9. Considerando que, mediante análise dos documentos que ora estão sendo
apresentados, fica totalmente comprovada a existência do crédito tributário declarado
na PER/DCOMP, em favor da requerente;
10. Considerando também que, o presente despacho decisório foi conseqüência
de um simples equivoco ocorrido quando do preenchimento da DCTF, sendo que não
houve qualquer dano ou prejuízo financeiro ao Erário, uma vez que a requerente não
deixou de cumprir em qualquer momento com suas obrigações tributárias, sejam estas
principais e/ou acessórias;
11. Considerando que, caso a presente manifestação de inconformidade não seja
deferida por V.Sa., e a exigência do pagamento do imposto com seus acréscimos
legais seja mantida, a requerente estaria sendo séria e injustamente penalizada com o
pagamento em duplicidade de um imposto que já está comprovadamente quitado,
conforme informações e documentos apresentados nos autos deste processo;
12. Considerando enfim, todo o exposto acima, vem a requerente, respeitosa e
tempestivamente à presença de V.Sa., apresentar a presente manifestação de
inconformidade, e ao mesmo tempo solicitar que se tome totalmente insubsistente o
Despacho Decisório supramencionado, procedendo-se em seguida, com o seu
cancelamento e arquivamento, por ser de inteira, JUSTIÇA.”
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
DIPJ/2005 AC/2004 (fl.24/110), DIPJ/2004 AC/2003 (fl.111/182), DCTF 2o
trim/2004 retificadora de 01/12/2004 (fl.186/266), DCTF 2o trim/2004 retificadora de
21/08/2009 (fl.267/346), simulação compensação (fl.359/361), intimação (fl.362) e
despacho de encaminhamento (fl.368).
(...)"

Inconformada com a decisão de primeira instância que refutou as suas teses, a
Recorrente apresentou seu recurso reiterando os mesmos argumentos jurídicos já aventados,
defende a DIPJ e DCTF retificadora constante dos autos como prova suficiente, oferece novos
documentos, e ainda defende a baixa em diligência para a confirmação dos fatos aventados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912647/2009-11

Repisando, versa o presente feito sobre a DCOMP (fls. 18 a 23) por meio da qual
se buscou compensar débitos próprios com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ em Maio/2004.
Conforme Despacho Decisório de fl. 348 a 350, a DRF de origem não homologou
a compensação alegando que a totalidade dos valores constantes da DARF discriminada na
DCOMP já estariam alocados ao pagamento de débitos da Contribuinte, não restando crédito
algum.
Conforme trouxe a Recorrente em sua Impugnação o não reconhecimento do
crédito pleiteado se deveu a um erro no preenchimento da DCTF do 2a Trimestre de 2004, que
acabou indicando como devido o exato valor que fora recolhido em DARF, R$ 71.145,01.
Contudo, alega que tanto o recolhimento da DARF quanto a informação do débito
na respectiva DCTF foram equivocados. Segundo traz a Recorrente, no período em questão a
mesma já possuía saldo de imposto retido na fonte de períodos anteriores para compensar, sendo
desnecessário o recolhimento feito.
Após o despacho decisório não homologando a compensação a Recorrente
apresentou DCTF retificadora, fazendo constar a inexistência de débito de estimativa mensal de
IRPJ em Maio/2004.
A DRJ de piso, em seu acórdão, considerou que a DCTF retificadora por ter sido
apresentada apenas após o despacho decisório, por si só, não tem o condão de constituir prova
suficiente. Igualmente, entendeu que apenas as DIPJs apresentada pela Contribuinte também não
comprovam a circunstância narrada. Ao final, a decisão ainda salienta que a Recorrente
tampouco esclarece quais seriam os créditos que teriam sido deixados de ser apropriados de
períodos anteriores.
Por oportuno, saliento que a Recorrente fez uma grande argumentação a respeito
do seu direito à repetição dos valores pagos a maior que o devido, contudo, não se esta negando
este direito, nem mesmo a decisão recorrida negou-o, o que ocorre é que o presente litígio se
resume tão somente a questão probatória dos fatos narrados.
Nestes trilhos, apenas a DIPJ, por se tratar de documento meramente informativo,
realizado pelo próprio Contribuinte, não tem o condão de sozinha comprovar que o valor lançado
em DCTF é realmente equivocado.
Ainda, ao oposto do que argui a Recorrente, acertado é o entendimento da DRJ ao
dispor que a retificadora da DCTF perde o condão de comprovar a situação jurídica sem o
auxílio de outros elementos de prova.
Note-se que a própria decisão deixou claro que “não se trata de cancelamento
dessa declaração, mas sim de valoração das provas apresentadas. Ocorre que a apresentação
da DCTF após o Despacho Decisório retira a espontaneidade do procedimento.”
Assim, não está se desconsiderando as informações trazidas pela retificadora da
DCTF, mas sim salientando a necessidade de se comprovar por meio da contabilidade e outros
documentos idôneos os fatos que conduziram ao erro apontado e a correição da nova forma.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912647/2009-11

Neste quesito, a Recorrente apresentou às fls. 399 a 561, em anexo ao recurso,
listagem de todas as suas retenções de IRRF por cliente, cópias simples do balanço patrimonial
do ano calendário de 2004 e o Demonstrativo de Resultado de Exercício do mesmo período.
Quanto aos demonstrativos das retenções de IRRF, trata-se de planilhas de
controle interno da própria recorrente, não acompanhada de informes de rendimento ou DIRFs.
Do balanço patrimonial e Demonstração de Resultados de Exercício,
primeiramente faço a ressalva de que, ainda que estejam assinados pelo contador da empresa,
não há qualquer timbre ou marca de registro oficial.
Inobstante, destes documentos não se é possível evidenciar o equívoco alegado
pela Recorrente.
Por fim, ressalto que a Recorrente defende o seu direito ao crédito, alega que tais
documentos o demonstram, mas não elabora qualquer vinculação ou explicação detalhada a
respeito do conteúdo do mesmo.
Desta forma, assim como na primeira instância, resta não comprovado o direito
alegado pela Recorrente.
A Recorrente alega que se a juntada da DIPJ e DCTF for entendida como não
suficiente, como entendeu este julgador, seria dever deste colegiado baixar o feito em diligência
para que as demais comprovações fossem realizadas.
Ora, é bem verdade que a conversão do feito em diligência é ferramenta auxiliar
que os julgadores, de qualquer instância, podem se utilizar para realização de conferências
documentais e buscas de maiores explicações e informações tanto por parte do Fisco quanto dos
Contribuintes, contudo, não se deve confundir este instituto com a dispensa dos Interessados de
produzirem provas que sustentem suas narrativas.
Em outras palavras, não é dever do colegiado promover a instrução probatória que
deveria/poderia ser realizada exclusivamente pela parte quando esta não envidou o mínimo
esforço para fazê-lo. De forma oposta, estar-se-ia subvertendo o instituto da conversão em
diligência em uma ferramenta protelatória do processo.
Desta forma, não tendo a Recorrente produzido nenhuma prova que escore o seu
direito, rejeito o pedido de conversão do feito em diligência, bem como rejeito as demais razões
do recurso.
Em face a todo o exposto, VOTO por NEGAR o pedido de conversão do feito em
diligência e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in totum a decisão de
primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912647/2009-11

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital